Tribunal: TJBA
Processo: 0042552-02.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0042552-02.1999.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Sergio Henrique Ibelli Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). PERIGO COMUM. ATROPELAMENTO EM VIA PÚBLICA. PROXIMIDADES DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. ANULAÇÃO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, "D", DO CPP). PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE PELO TRIBUNAL AD QUEM. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Sérgio Henrique Ibelli em face de sentença que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o Apelante como incurso nas penas do art. 121, § 2º, III (homicídio qualificado pelo emprego de meio que resultou perigo comum), do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Os fatos remontam a 11 de abril de 1999, quando o acusado, agindo com animus necandi, atropelou a vítima Alexsandro Aragão dos Santos em via pública, nas imediações da Churrascaria Rodeio e próximo a um Posto de Abastecimento Esso, no bairro da Pituba, Salvador/BA, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) se a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a qualificadora do perigo comum é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal; (ii) se é cabível a anulação do julgamento pelo Júri ou, subsidiariamente, o decote da qualificadora diretamente pelo Tribunal de Justiça; e (iii) se a dosimetria da pena foi aplicada de forma adequada e legal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A garantia constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, "c") impõe restrições à atuação do Tribunal ad quem, que somente pode anular a decisão popular em situações excepcionalíssimas, quando o veredicto se encontra em manifesta dissonância com o conjunto probatório. A existência de provas idôneas e harmônicas que sustentem uma das versões apresentadas em plenário é suficiente para a manutenção do édito condenatório, não cabendo ao Tribunal de Justiça substituir a íntima convicção dos jurados pela sua própria. 4. A qualificadora do perigo comum resta induvidosamente configurada, pois o acervo probatório demonstra que o Apelante utilizou veículo automotor em alta velocidade para atropelar a vítima em via urbana de intensa circulação e nas imediações de Posto de Abastecimento de combustível, estrutura notavelmente inflamável e perigosa. A dinâmica delitiva gerou perigo potencial de colisão, explosão e incêndio, circunstâncias que transcenderam a esfera individual da vítima e colocaram em risco a incolumidade de terceiros. O critério determinante para a qualificadora é a aptidão do meio empregado para atingir pessoas indeterminadas, e não a prova de que estas foram efetivamente atingidas. 5. É juridicamente impossível o decote de qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri em sede de apelação. Conforme o art. 593, § 3º, do CPP, quando se verifica que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal deve dar provimento à apelação para sujeitar o réu a novo julgamento, sendo-lhe vedado proferir sentença condenatória ou proceder ao simples afastamento da qualificadora. Substituir a convicção do Conselho de Sentença pela dos juízes togados representa flagrante usurpação da competência constitucional do Júri e ofensa direta ao princípio da soberania dos veredictos. 6. A dosimetria da pena revela-se rigorosamente fundamentada e em plena observância aos arts. 59 e 68 do Código Penal. A pena-base foi fixada no mínimo legal (12 anos), as circunstâncias judiciais foram consideradas neutras ou favoráveis, a atenuante da confissão espontânea não foi aplicada em face da Súmula nº 231 do STJ, e o regime inicial fechado foi adequadamente estabelecido nos termos do art. 33, § 2º, "a", do CP, ante o quantum de pena superior a 8 anos. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o Apelante a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado. Tese: "1. A soberania constitucional dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento ou o decote de qualificadora quando a decisão popular encontra respaldo em provas idôneas dos autos, ainda que existam interpretações divergentes dos fatos. 2. A qualificadora do perigo comum no homicídio configura-se quando o meio empregado possui aptidão para atingir número indeterminado de pessoas, independentemente da efetiva lesão a terceiros, sendo suficiente o emprego de veículo automotor em alta velocidade em via pública e nas imediações de posto de combustível. 3. É vedado ao Tribunal de Justiça, em sede de apelação, proceder ao decote de qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, devendo, se constatada manifesta contrariedade à prova dos autos, determinar a submissão do réu a novo julgamento pelo Júri, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJBA, Apelação Criminal nº 0507062-37.2017.8.05.0256, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, j. 02.07.2020; TJBA. STJ, HC nº 176.225/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.02.2017; STJ, REsp nº 1.577.374/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.06.2016; Súmula nº 231 do STJ. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0042552-02.1999.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante: SERGIO HENRIQUE IBELLI e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se inalterada a sentença condenatória em todos os seus termos, nos termos do voto do Desembargador Relator. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas. Salvador, .